Tribunal: TJES
Processo: 0001288-39.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001288-39.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS MARVILA MARETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E 333 DO CP. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o recorrente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e corrupção ativa (art. 333 do CP), fixando pena de 07 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 510 dias-multa. A defesa postula: (i) nulidade das provas em razão da alegada ilegalidade da busca veicular; (ii) absolvição quanto ao crime de corrupção ativa por insuficiência probatória; (iii) desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal; e (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca veicular que resultou na apreensão de drogas foi ilegal; (ii) estabelecer se a condenação pelo crime de corrupção ativa encontra respaldo probatório; (iii) determinar se a conduta relativa à apreensão de drogas deve ser desclassificada para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima, confirmada pela identificação de veículo com características coincidentes e pela situação de flagrância, constitui fundada suspeita, legitimando a busca veicular sem mandado judicial, nos termos do art. 244 do CPP e conforme precedentes do STF.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão demonstradas pela apreensão de drogas, balança de precisão, dinheiro e depoimentos policiais coerentes, afastando a tese de desclassificação para posse para uso próprio.

5. O crime de corrupção ativa é formal, consumando-se com a mera oferta de vantagem indevida, sendo suficientes os depoimentos dos policiais prestados em juízo sob contraditório para fundamentar a condenação.

6. O tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos concretos que indicam dedicação a atividades criminosas, tais como apreensão de petrechos de tráfico, valor expressivo em dinheiro e a existência de outra ação penal em curso pelo mesmo delito, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia anônima corroborada por elementos objetivos autoriza a busca veicular sem mandado judicial, quando presente fundada suspeita.

2. A apreensão de drogas de alto valor, acompanhada de balança de precisão e dinheiro em espécie, caracteriza o tráfico ilícito, afastando a desclassificação para posse para uso próprio.

3. O crime de corrupção ativa consuma-se com a simples oferta de vantagem indevida, sendo idôneos os depoimentos dos policiais colhidos sob contraditório.

4. O tráfico privilegiado não se aplica quando as circunstâncias concretas revelam a dedicação do agente a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; CP, art. 333.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 256612 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2025; TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva, j. 13.04.2022; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 772.105/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DESPACHO

INCLUA-SE
em pauta de julgamento presencial, devendo a serventia adotar as providências necessárias para sustentação oral por videoconferência.

Cumpra-se.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/12/25

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINICIUS MARVILA MARETTO
em face da sentença condenatória de ID 14694089, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “
caput”
, da Lei nº 11.343/06, e 333 do Código Penal, em concurso material, à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 14694090, nas quais postula pela (1) nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a busca veicular que resultou na apreensão dos entorpecentes foi ilegal.

No mérito, pugna pela (2) absolvição do crime de corrupção ativa por insuficiência probatória, pela (3) desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para a de posse para consumo pessoal, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e pelo (4) reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 14694100, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 14893979 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

*

A SRª ADVOGADA JULIANA FIGUEIREDO DA ROCHA PINHEIRO:-
Boa tarde a todos, excelentíssimos desembargadores e desembargadoras.

Senhor Presidente, eu venho a esta tribuna em defesa de Vinícius Marvila Mareto, jovem de 30 anos, primário, trabalhador, que desde o início do processo continua exercendo sua profissão de salvar vidas.

Excelências, o ponto central dessa defesa é a nulidade clara e incontornável da busca veicular que deu origem a toda essa persecução penal. Vinícius foi abordado após denúncia anônima genérica, sem nome, sem placa, sem qualquer característica individual dos ocupantes.

A sentença afirma haver fundado a suspeita porque a denúncia mencionava um Honda Fit preto nas proximidades de uma praça. Com o devido respeito,
isso não atende ao padrão constitucional de justa causa. Marca, cor e local genérico não individualizam pessoa, conduta ou crime. Se isso bastasse, qualquer cidadão dirigindo um Honda Fit preto em Vila Velha poderia ser revistado.

Não houve vigilância prévia, não houve campana, não houve confirmação de entrega, não houve observação de conduta suspeita. Houve apenas uma aposta investigativa. E o processo penal não admite apostas, admite provas lícitas.

Na abordagem não foram encontrados celulares, nem mensagens, nem anotações, sem usuários., mesmo assim, houve prisão, denúncia e condenação por tráfico e corrupção ativa, todas fundadas nessa abordagem ilegal que contamina toda a prova produzida.

Além disso, os próprios policiais se contradizem em juízo. O primeiro depoimento colhido que foi logo após os fatos, afirma que a denúncia não trazia nenhum dado específico.

O segundo, prestado meses depois, afirma o contrário e é natural reconhecer que o relato mais próximo do fato é o mais confiável. Essas contradições fragilizam a origem da prova e retiram a credibilidade da versão acusatória.

A sentença ainda parte de uma premissa de que o depoimento policial por si só deve prevalecer. Nenhum Tribunal Superior admite hierarquia entre as provas ou o que se exige é coerência e confirmação por outros elementos, que são inexistentes nesse processo. Mais grave, acolhe-se em expressões como drogas gourmetizadas e público elitizado, sem qualquer prova objetiva nos autos.

Trata-se de um discurso construído a posteriori para legitimar uma abordagem que foi ilegal. O STJ é pacífico ao afirmar que denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias não autoriza busca pessoal ou veicular. Busca sem limite é violação, não investigação. O STF reafirmou esse entendimento, reconhecendo que a ausência de justa causa contamina toda persecução penal, assim como no agravo regimental do Recurso Extraordinário, com agravo de nº 1470-560 do Rio Grande do Sul, relatado pelo ministro Edson Fachin e julgada em fevereiro de 2024, reconheceu expressamente que a ausência de justa causa na busca veicular impõe a nulidade das provas obtidas, afirmando que não se pode legitimar a violação de direitos fundamentais sobre o pretexto do flagrante. E é exatamente o que ocorreu aqui.

Ainda que se superasse a nulidade, o que a defesa não admite, a corrupção ativa não se sustenta. Não há gravação, não há testemunho imparcial, apenas relatos isolados e contraditórios. Nesse cenário, o in dúbio pro réu é mandamento constitucional.

Quanto ao tráfico, o conjunto probatório indica o uso próprio. A mera presença de uma balança sem qualquer outro indicativo de comércio não configura o artigo 33 da Lei de Drogas.

Por fim, a sentença incorre em grave erro de dosimetria, ao afastar o tráfico privilegiado com base em suposições genéricas de integração e organização criminosa, não há prova de vínculo estável, divisão de tarefas ou estrutura organizada. Responder a um outro processo não é prova de dedicação ao tráfico. O parágrafo 4º do artigo 33 exige prova concreta e ela simplesmente não existe.

Diante disso, requer-se o reconhecimento da nulidade de busca veicular com a absolvição, subsidiariamente a absolvição pelo crime de corrupção ativa e, ainda de forma subsidiária, a desclassificação para o artigo 28, ou, ao menos, o reconhecimento do tráfico privilegiado com redução máxima.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, cumprimento a doutora Juliana Rocha pela sua sustentação oral, mas em homenagem à sua sustentação, peço retorno dos autos.

*

com

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
21/01/26

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pela douta causídica.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINICIUS MARVILA MARETTO
em face da sentença condenatória de ID 14694089, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “
caput”
, da Lei nº 11.343/06, e 333 do Código Penal, em concurso material, à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 14694090, nas quais postula pela (1) nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a busca veicular que resultou na apreensão dos entorpecentes foi ilegal. No mérito, pugna pela (2) absolvição do crime de corrupção ativa por insuficiência probatória, pela (3) desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para a de posse para consumo pessoal, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e pelo (4) reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

Constou dos autos que o recorrente foi preso em flagrante na posse de 02 (dois) papelotes de cocaína, 04 (quatro) unidades de “Skank”, além da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (uma) balança de precisão. Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante ainda relataram que o recorrente ofereceu propina para não ser encaminhado à autoridade de polícia judiciária.

A denúncia narra os fatos da seguinte forma:

“(...) Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 31 de maio de 2024, por volta das 21h37min, na Rua Jasmin, bairro Brisamar, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado VINICIUS MARVILA MARETTO, acompanhado de Carlos Magno Ribeiro dos Santos, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com o intuito de traficar ilicitamente entorpecentes visando lucro, 02 (dois) papelotes de cocaína, 04 (quatro) unidades de Skank, devidamente embalados e destinados à comercialização, sem autorização e em desacordo com a legislação vigente, além da quantia no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (uma) balança de precisão (vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas).

Além disso, o denunciado ofereceu vantagem indevida a funcionário público, visando evitar sua prisão em flagrante. (...)”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante (busca veicular):

A Defesa alega a ilicitude da prova obtida mediante busca no interior do veículo do apelante, sustentando a ausência de fundada suspeita para a diligência, que teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima, sendo que não há nenhuma evidência nos autos que confirme a existência da mencionada denúncia.

Nesse sentido, o depoimento judicial do policial militar Leonardo Mattos de Souza foi claro ao afirmar que a guarnição recebeu informações via denúncia anônima de que uma pessoa realizava a entrega de drogas "mais refinadas" utilizando um "Honda Fit de cor preta", o que demonstra a existência de informação prévia, de caráter concreto e específico, confirmada após a abordagem.

Desse modo, não prospera a alegação da defesa de que a abordagem não atendeu ao padrão constitucional de justa causa. Os agentes de segurança pública, ao realizarem diligenciarem na localidade indicada para averiguarema procedência da informação recebida, avistaram um automóvel com as exatas características informadas, o que constituiu elemento objetivo e concreto para a configuração da fundada suspeita, legitimando a abordagem, nos termos do que dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Portanto, não se trata de "
fishing expedition
", mas de uma ação policial direcionada, motivada por indícios concretos que apontavam para uma situação de flagrância do crime permanente de tráfico de drogas.

A jurisprudência do STF corrobora a legalidade do procedimento investigatório. Em julgamento relativo a caso similar entendeu que “
O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o réu realizava o tráfico de drogas na região e utilizava o seu automóvel para a mercancia ilícita, evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de armas de fogo e munições
” (STF - HC 256612 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-07-2025 PUBLIC 11-07-2025).

Dessa forma, não prospera a alegada nulidade.

2 - Desclassificação quanto ao crime de tráfico:

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 06/09; Boletim Unificado às fls. 10/14; Auto de Apreensão às fls. 31/32; Auto de Constatação Provisório e Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 33/34; Laudo Químico em ID 47036173.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelo apelante em juízo, está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Os agentes públicos esclareceram a dinâmica da abordagem, a localização dos entorpecentes no porta-luvas do veículo, a apreensão da balança de precisão e do dinheiro em espécie, circunstâncias que, somadas à denúncia prévia sobre a prática de "delivery" de drogas pelo réu, formam um quadro probatório seguro da traficância.

A tese defensiva de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal não se sustenta.

O artigo 28, § 2º, da referida lei estabelece que, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância, ao local e às condições da ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso concreto, a variedade de drogas apreendidas (cocaína e skank), a forma de acondicionamento e, principalmente, a apreensão concomitante de uma balança de precisão – petrecho tipicamente utilizado para a pesagem e fracionamento de entorpecentes para a venda – são elementos que indicam, de forma inequívoca, a destinação comercial das substâncias.

A alegação do réu de que usava a balança para conferir o peso da droga que adquiria para consumo próprio revela-se inverossímil e isolada nos autos, não sendo capaz de infirmar as demais evidências.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Dessa forma, não verifico nenhum equívoco quanto a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo elementos que sustentem a tese desclassificatória.

3 - Absolvição quanto ao crime de corrupção passiva:

A Defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de corrupção ativa alegando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra dos policiais.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram consistentes ao afirmar que, durante a abordagem, o apelante lhes ofereceram o dinheiro apreendido (R$ 500,00) e os próprios entorpecentes para que não o conduzissem à delegacia, visando evitar sua prisão em flagrante.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Além disso, o crime de corrupção ativa é de natureza formal, consumando-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, sendo irrelevante a aceitação da proposta pelo agente público ou a efetiva obtenção do resultado pretendido pelo corruptor.

A negativa do acusado, desacompanhada de qualquer elemento que a corrobore, não se mostra suficiente para desconstituir a prova oral produzida pela acusação.

Destarte, a manutenção da condenação pelo crime do artigo 333 do Código Penal é medida que se impõe.

4 - Tráfico privilegiado:

Por fim, a defesa postula pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena, na terceira fase da dosimetria, pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
afastou a aplicação da minorante sob o fundamento de que o apelante se dedica a atividades criminosas, conclusão extraída das circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de responder a outra ação penal pelo mesmo crime e a especialização na venda de drogas via "delivery" para um público específico.

Acresço, ainda, o fato de significativa apreensão de dinheiro, a apreensão de drogas de alto valor comercial e de escassa oferta (cocaína e skank) e a apreensão de uma balança de precisão, circunstâncias que indicam que o recorrente não se trata de um pequeno varejista do comércio ilegal de entorpecentes.

Tais elementos, somados ao fato de o apelante já ser conhecido no meio policial e responder a outro processo por tráfico, demonstram de forma satisfatória sua dedicação à atividade criminosa, obstando a aplicação do benefício legal.

Embora ações penais em curso, por si sós, não possam ser utilizadas para exasperar a pena-base, a jurisprudência do STJ admite que tais registros, aliados a outros elementos dos autos, sejam considerados para afastar o redutor do tráfico privilegiado, por indicarem a dedicação do agente a atividades delituosas.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que "Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral)" (AgRg no HC n. 762.383/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 30/9/2022.)

3.
O Tribunal de origem afirmou a dedicação do paciente à atividade criminosa a partir de outras circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, ressaltando, além da quantidade de droga apreendida (1.955g de crack e 1.010g de maconha), a apreensão de dinheiro e balança de precisão que denotam sua desenvoltura para a prática da narcotraficância, somadas às circunstâncias de sua apreensão que também refletem culpabilidade exacerbada, ressaltando que há evidências nos autos de que os réus se dedicavam à atividade criminosa de forma habitual, não se tratando de criminosos eventuais
, tendo, inclusive, indicado aos policiais nome diverso do seu durante sua abordagem, uma vez que tinha mandado de prisão em aberto.

4. Diante da conclusão da instância ordinária, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo rito célere e cognição sumária.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 772.105/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Dessa forma, inviável a redução de pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (REVISOR):-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTO CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pela douta causídica.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINICIUS MARVILA MARETTO
em face da sentença condenatória de ID 14694089, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “
caput”
, da Lei nº 11.343/06, e 333 do Código Penal, em concurso material, à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 14694090, nas quais postula pela (1) nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a busca veicular que resultou na apreensão dos entorpecentes foi ilegal. No mérito, pugna pela (2) absolvição do crime de corrupção ativa por insuficiência probatória, pela (3) desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para a de posse para consumo pessoal, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e pelo (4) reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

Constou dos autos que o recorrente foi preso em flagrante na posse de 02 (dois) papelotes de cocaína, 04 (quatro) unidades de “Skank”, além da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (uma) balança de precisão. Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante ainda relataram que o recorrente ofereceu propina para não ser encaminhado à autoridade de polícia judiciária.

A denúncia narra os fatos da seguinte forma:

“(...) Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 31 de maio de 2024, por volta das 21h37min, na Rua Jasmin, bairro Brisamar, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado VINICIUS MARVILA MARETTO, acompanhado de Carlos Magno Ribeiro dos Santos, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com o intuito de traficar ilicitamente entorpecentes visando lucro, 02 (dois) papelotes de cocaína, 04 (quatro) unidades de Skank, devidamente embalados e destinados à comercialização, sem autorização e em desacordo com a legislação vigente, além da quantia no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (uma) balança de precisão (vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas).

Além disso, o denunciado ofereceu vantagem indevida a funcionário público, visando evitar sua prisão em flagrante. (...)”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante (busca veicular):

A Defesa alega a ilicitude da prova obtida mediante busca no interior do veículo do apelante, sustentando a ausência de fundada suspeita para a diligência, que teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima, sendo que não há nenhuma evidência nos autos que confirme a existência da mencionada denúncia.

Nesse sentido, o depoimento judicial do policial militar Leonardo Mattos de Souza foi claro ao afirmar que a guarnição recebeu informações via denúncia anônima de que uma pessoa realizava a entrega de drogas "mais refinadas" utilizando um "Honda Fit de cor preta", o que demonstra a existência de informação prévia, de caráter concreto e específico, confirmada após a abordagem.

Desse modo, não prospera a alegação da defesa de que a abordagem
não atendeu ao padrão constitucional de justa causa.
Os agentes de segurança pública, ao realizarem diligenciarem na localidade indicada para averiguarema procedência da informação recebida, avistaram um automóvel com as exatas características informadas, o que constituiu elemento objetivo e concreto para a configuração da fundada suspeita, legitimando a abordagem, nos termos do que dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Portanto, não se trata de "
fishing expedition
", mas de uma ação policial direcionada, motivada por indícios concretos que apontavam para uma situação de flagrância do crime permanente de tráfico de drogas.

A jurisprudência do STF corrobora a legalidade do procedimento investigatório. Em julgamento relativo a caso similar entendeu que
“O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o réu realizava o tráfico de drogas na região e utilizava o seu automóvel para a mercancia ilícita, evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de armas de fogo e munições
”
(STF - HC 256612 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-07-2025 PUBLIC 11-07-2025).

Dessa forma, não prospera a alegada nulidade.

2 - Desclassificação quanto ao crime de tráfico:

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 06/09; Boletim Unificado às fls. 10/14; Auto de Apreensão às fls. 31/32; Auto de Constatação Provisório e Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 33/34; Laudo Químico em ID 47036173.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelo apelante em juízo, está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Os agentes públicos esclareceram a dinâmica da abordagem, a localização dos entorpecentes no porta-luvas do veículo, a apreensão da balança de precisão e do dinheiro em espécie, circunstâncias que, somadas à denúncia prévia sobre a prática de "delivery" de drogas pelo réu, formam um quadro probatório seguro da traficância.

A tese defensiva de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal não se sustenta.

O artigo 28, § 2º, da referida lei estabelece que, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância, ao local e às condições da ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso concreto, a variedade de drogas apreendidas (cocaína e skank), a forma de acondicionamento e, principalmente, a apreensão concomitante de uma balança de precisão – petrecho tipicamente utilizado para a pesagem e fracionamento de entorpecentes para a venda – são elementos que indicam, de forma inequívoca, a destinação comercial das substâncias.

A alegação do réu de que usava a balança para conferir o peso da droga que adquiria para consumo próprio revela-se inverossímil e isolada nos autos, não sendo capaz de infirmar as demais evidências.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Dessa forma, não verifico nenhum equívoco quanto a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo elementos que sustentem a tese desclassificatória.

3 - Absolvição quanto ao crime de corrupção passiva:

A Defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de corrupção ativa alegando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra dos policiais.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram consistentes ao afirmar que, durante a abordagem, o apelante lhes ofereceram o dinheiro apreendido (R$ 500,00) e os próprios entorpecentes para que não o conduzissem à delegacia, visando evitar sua prisão em flagrante.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Além disso, o crime de corrupção ativa é de natureza formal, consumando-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, sendo irrelevante a aceitação da proposta pelo agente público ou a efetiva obtenção do resultado pretendido pelo corruptor.

A negativa do acusado, desacompanhada de qualquer elemento que a corrobore, não se mostra suficiente para desconstituir a prova oral produzida pela acusação.

Destarte, a manutenção da condenação pelo crime do artigo 333 do Código Penal é medida que se impõe.

4 - Tráfico privilegiado:

Por fim, a defesa postula pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena, na terceira fase da dosimetria, pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
afastou a aplicação da minorante sob o fundamento de que o apelante se dedica a atividades criminosas, conclusão extraída das circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de responder a outra ação penal pelo mesmo crime e a especialização na venda de drogas via "delivery" para um público específico.

Acresço, ainda, o fato de significativa apreensão de dinheiro, a apreensão de drogas de alto valor comercial e de escassa oferta (cocaína e skank) e a apreensão de uma balança de precisão, circunstâncias que indicam que o recorrente não se trata de um pequeno varejista do comércio ilegal de entorpecentes.

Tais elementos, somados ao fato de o apelante já ser conhecido no meio policial e responder a outro processo por tráfico, demonstram de forma satisfatória sua dedicação à atividade criminosa, obstando a aplicação do benefício legal.

Embora ações penais em curso, por si sós, não possam ser utilizadas para exasperar a pena-base, a jurisprudência do STJ admite que tais registros, aliados a outros elementos dos autos, sejam considerados para afastar o redutor do tráfico privilegiado, por indicarem a dedicação do agente a atividades delituosas.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que "Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral)" (AgRg no HC n. 762.383/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 30/9/2022.)

3.
O Tribunal de origem afirmou a dedicação do paciente à atividade criminosa a partir de outras circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, ressaltando, além da quantidade de droga apreendida (1.955g de crack e 1.010g de maconha), a apreensão de dinheiro e balança de precisão que denotam sua desenvoltura para a prática da narcotraficância, somadas às circunstâncias de sua apreensão que também refletem culpabilidade exacerbada, ressaltando que há evidências nos autos de que os réus se dedicavam à atividade criminosa de forma habitual, não se tratando de criminosos eventuais
, tendo, inclusive, indicado aos policiais nome diverso do seu durante sua abordagem, uma vez que tinha mandado de prisão em aberto.

4. Diante da conclusão da instância ordinária, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo rito célere e cognição sumária.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 772.105/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Dessa forma, inviável a redução de pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.